Tribunal: TJDFT
Processo: 0751105-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP.
II – PRELIMINARES NULIDADE DA SENTENÇA. II.1 – CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – AÇÃO INDENIZATÓRIA. III.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. III.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 1.1. A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a previsão legal aplicável à hipótese e a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. 1.2 Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de apreciação pelo juízo de origem do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), quando não decorre da referida conduta processual qualquer prejuízo à parte. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Não se reconhece ofensa ao princípio da congruência para se anular a sentença, quando se observa que seu núcleo essencial foi preservado pelo pronunciamento sentencial no harmonioso paralelo entre as alegações discutidas na causa de pedir e os fundamentos da sentença sobre as pretensões indenizatórias oriunda da má gestão dos valores depositados em conta individual de PASEP, as quais foram devidamente afastadas ante a ausência de comprovação de ato ilícito imputável à instituição financeira gestora. Preliminar de violação ao princípio da congruência afastada.
3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
4. Caso concreto em que o laudo contábil apresentado pela ora recorrente claramente não adota os parâmetros legais de índices de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros nos cálculos. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos naLei Complementar 26/1975 e naLei 9.365/96.
5. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta conversão de valores no período de 1988 a 1989, ocorrência de saques indevidos, ou inadequada aplicação de parâmetros legais relativos à correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer prova de que tenham sido considerados os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
6. Recurso conhecido e desprovido.